Tribunal: TJDFT
Processo: 0714087-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0714087-88.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTENOR PARAISO APARECIDO DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visa à condenação do Distrito Federal a outorgar autorização de uso, com caráter provisório, precário e personalíssimo quanto ao Box n. 192, situado na Ala "F, da Feira de Artesanato da Torre de TV, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Em suas razões (ID 67076935), o recorrente sustenta que não foi notificado do processo administrativo para que promovesse sua defesa e que a revogação unilateral da autorização fere a garantia do devido processo legal, o contraditório e ampla defesa. Formula, ainda, pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja autorizado a trabalhar no local, até apreciação do mérito do recurso, que visa à procedência dos pedidos inaugurais. É o relatório. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, tendo em vista que os documentos juntados aos autos comprovam a situação de hipossuficiência alegada(IDs 67076103, 67076104, 67076108). Anote-se. Nos termos do art. 932, inc. II, do CPC, incumbe ao relator a apreciação do pedido de tutela provisória nos recursos, cujo deferimento depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). O recorrente argumenta que ocupa a referida área, na Feira de Artesanato da Torre de TV, desde 2019, mas em outubro de 2022 foi obrigado a desocupar a loja após ser ameaçado por terceiro, que alegou ser a pessoa efetivamente autorizada a utilizar o local. Aduz que informou os fatos à Administração de Brasília, pleiteando a retomada do uso da área pública, sem sucesso, no entanto. No caso ora em análise, ao menos em cognição sumária, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo recorrente, pois, a princípio, não se vislumbra a existência de vínculo jurídico com a Administração Pública, o que, a rigor, deve ser demonstrado com a apresentação do indigitado Comprovante de Ocupação de Área Pública previsto na Lei 6.956/2021, como destacado em âmbito administrativo (ID 67076912). Logo, não há que se falar em probabilidade do direito, considerando, ainda, que o relato do recorrente aponta para a realização de ajustes entre particulares, sem participação do Poder Público. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Uma vez preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para voto. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.